Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. LICENÇAS E OUTRAS HIPÓTESES DE AUSÊNCIA NO TRABALHO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO PELO PERÍODO CORRESPONDENTE AO AFASTAMENTO.
1. Pretende a parte autora a percepção de adicional de insalubridade, pelo período em que esteve afastada de suas funções, em virtude de licença-maternidade e licença-prêmio.
2. A percepção do adicional de insalubridade está condicionada ao exercício de atividades em locais reconhecidamente insalubres pela autoridade pública competente, e desde que inexistam elementos que afastem ou eliminem por completo os agentes químicos, físicos e biológicos causadores da insalubridade.
3. Os artigos 79 a 83 da Lei Complementar n. 840/11, regulamentado pelo Decreto n. 32.547 de 2010, dispõem que a percepção do adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou riscos que deram causa à sua concessão, e que o servidor deixará de receber o adicional de insalubridade correspondente ao período em que se afastar do trabalho, independente do motivo que deu causa ao afastamento, configurando-se, por conseguinte, verba de natureza propter laborem.
4. Verifica-se que, conquanto a autora faça jus ao adicional de insalubridade, pelo período de julho a novembro de 2015 e janeiro a março de 2016, se ausentou do local de trabalho em decorrência das licenças maternidade e prêmio, respectivamente, bem como em outras ocasiões, conforme ID 17643840, fl. 11 e 13, razão pela qual o benefício é suprimido provisoriamente, pelo período de afastamento, tendo em vista que o servidor não estava exposto às condições de insalubridade que o autorizaram.
5. Por fim, não há que se falar em redução dos vencimentos da parte autora em virtude da supressão do benefício durante o período da licença maternidade, visto que embora o benefício integre a remuneração, consiste em verba propter laborem que não se incorpora aos vencimentos da parte autora, estes sim irredutíveis.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do artigo 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.